Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-21.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 68 E 59 DO CP. RECURSO DESPROVIDO.
1. Correta a condenação do apelante quando a materialidade e a autoria do crime indicado na denúncia são incontroversas e exsurgem de forma cristalina do exame do acervo probatório que instrui os autos, não merecendo reparos a sentença.
2. Correta a dosimetria da pena realizada em estrita observância ao disposto nos artigos 68 e 59 do Código Penal, não merecendo reparos a sentença.
3. Apelação conhecida e desprovida.